Tribunal: TJDFT
Processo: 0001889-10.1997.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001889-10.1997.8.07.0006 RECORRENTES: ESPOLIO DE JOSE CLAUDIO DOMINGUES DE LIMA, GRANJA BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.195/2021. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução ou cumprimento de sentença, houver desídia do credor em adotar as providências necessárias à satisfação do seu crédito. 2. A ação será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do devedor, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 3. Consoante o art. 206, § 5°, do CPC, a pretensão de cobrança de título não pago prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do vencimento do título. 4. "Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.5.2014). 5. “Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.” (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8.11.2022, DJe de 11.11.2022) 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §§ 2o e 11o, do Código de Processo Civil, pugnando pela fixação de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 11o, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10o, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição” (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.) Assim, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada” (AgRg no AREsp n. 2.055.200/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de 13/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023